Tribunal: TJDFT
Processo: 0721717-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÀO. TEMA. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMPREGO PÚBLICO. CEB. AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS-ELETRICIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE NA CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO APROVADO NO CERTAME. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. Nos termos do artigo 1030, inc. II, do Código de Processo civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento consolidado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. A hipótese em exame diz respeito à possibilidade de contratação de empregados "terceirizados" para preenchimento de vagas no período de validade de concurso público em detrimento da nomeação de candidatos aprovados no certame.
3. Ao julgar o Recurso Extraordinário no 837.311 (Tema no 784), o Excelso Supremo Tribunal Feral fixou a tese segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima".
4. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da apelação interposta por José Inácio dos Santos, no entanto, é diversa e não se confunde com a questão submetida à deliberação do Excelso Supremo Tribunal Federal.
5. No presente caso houve a preterição do candidato aprovado em concurso público para vagas de cadastro reserva em favor da contratação de funcionários terceirizados em razão da privatização da antiga Companhia Energética de Brasília – CEB.
6. Na situação em deslinde não existem razões para a pretendida retratação a respeito do julgamento proferido pela Egrégia 3a Turma Cível no recurso de apelação interposto pelo autor.
7. Recurso conhecido e provido. Acórdão ratificado.